Tribunal: TJMT
Processo: 1032552-17.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032552-17.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GISELE ARAUJO FRANCH - CPF: 689.287.421-53 (RECORRENTE), ALESSANDRA CORSINO GONCALVES NONATO - CPF: 791.284.321-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. GRAVAME NA DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial parcialmente da pretensão inicial, condenando o Reclamado na obrigação de fazer, consistente na baixa da anotação de gravame do automóvel VW/GOL, 2000/2000, Placa NBS 1274, junto ao DETRAN/MT, no prazo de (dez) dias, sob pena de multa fixa, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) e condenou, ainda, ao pagamento de indenização do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

3. Gravame firmado sobre veículo de propriedade do autor, sem documento que o justifique.

4. Dano moral tem natureza in re ipsa e, por isso, prescinde de demonstração.

5. Aplicação na espécie da teoria do risco, acolhida pelo art. 927, parágrafo único do Código Civil, que responsabiliza aquele que cria o risco com o desenvolvimento da sua atividade independentemente de culpa.

6.Indenização por dano moral fixada com moderação.

7. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando o Reclamado na obrigação de fazer, consistente na baixa da anotação de gravame do automóvel VW/GOL, 2000/2000, Placa NBS 1274, junto ao DETRAN/MT, no prazo de (dez) dias, sob pena de multa fixa, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) e condenou, ainda, ao pagamento de indenização do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais.

Nas razões recursais, busca o Banco Recorrente a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a ausência de ato ilícito por ele praticado e, ainda, que Reclamante não suportou qualquer prejuízo moral em virtude dos fatos narrados. Ao final, requer o provimento do presente recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, a redução do valor indenizatório, a atualização monetária a partir do arbitramento dos valores da condenação, e, por fim, ressalta o descabimento de multa por descumprimento de obrigação impossível.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da conduta ilícita do Reclamado por ter promovido a inscrição do gravame junto ao DETRAN/MT de contrato de financiamento de veículo, em nome da antiga proprietária, quando a autora já era proprietária do bem e, em caso positivo, se procede o pedido de condenação em danos morais e a obrigação de fazer, sob pena de multa.

Pois bem. A autora alega que adquiriu o veículo sem haver restrições junto ao Detran, transferindo-o para seu nome na data de 13 de novembro de 2006.

Narra que em 27 de novembro de 2006, foi inserida restrição de gravame feita junto ao DETRAN/MT em nome da antiga proprietária, Fernanda Abrantes Cordeiro.

Em defesa, a Reclamada alega que firmou contrato de alienação fiduciária com a antiga proprietária do veículo, o qual gerou outros contratos, (Contrato 000013384567 cancelado 13/10/2006, Contrato 000019030199 cancelado em 15/05/2007, Contrato 000022562072 cancelado em 15/05/2009 e Contrato 000036037628 liquidado em 18/10/2010) , afirmando que a “
instituição não possui culpa pela falta de coerência na negociação entre terceiros, nem deve ser penalizada com conta disso, visto que não foi emitida nova documentação referente a alienação, o que impede a baixa automática
.

Juntou os contratos citados na contestação, extrato do Sistema Nacional de Gravames, cujo teor milita a favor das alegações da parte autora, pois restou inconteste que a autora adquiriu o veículo de propriedade de Fernanda Abrantes Cordeiro, no ano de 2006, transferiu-o para seu nome, sem que constasse qualquer restrição.

Na hipótese, infere-se da documentação juntada aos autos, que a Reclamada promoveu a anotação do gravame nos registros do veículo de contrato de financiamento firmando com a antiga proprietária, após a aquisição e transferência junto ao Detran do bem para Reclamante. Fato incontroverso nos autos, pois a Reclamada juntou aos autos diversos financiamentos do aludido veículo, mesmo quanto o veículo já havia sido transferido à Reclamante.

Nota-se das provas que a reclamante adquiriu um veículo Gol, da Senhora Fernanda Abrantes Cordeiro, em 14/11/2006, porém em 27/11/2006, a reclamada inseriu o gravame de alienação Fiduciária no prontuário do veículo junto ao Detran/MT, reconhecendo que a reclamada efetuou negócio jurídico com a antiga proprietária em 06/10/2015 e o contrato de financiamento foi quitado em 18/10/2010, apesar de o objeto dado em garantia não mais pertencer a antiga proprietária, cujo gravame até a presente data encontra-se anotado indevidamente.

Portanto, competia ao Recorrido registrar junto ao órgão de trânsito a existência de contrato de alienação fiduciária que pesa sobre bem objeto de garantia, o que não fez oportunamente.

Além do mais, constatada a transferência do bem a terceiros, a inserção de gravame a ciência do atual proprietário é ato ilícito.

Por fim, anota-se que o Reclamado alega que todos os contratos de alienação fiduciária, que recaíram sobre o bem, encontram-se findados, não havendo justificativa pela inserção que perdura até a presente data.

É de conhecimento geral que o terceiro de boa-fé adquirente de veículo alienado não pode ser prejudicado, justamente porque no departamento de trânsito não constava a anotação de qualquer restrição, devendo o Reclamado arcar com as consequências de sua inércia..

Ressalta-se que a culpa da ré, nesse caso, não é necessária para determinar a responsabilidade pelo dano causado, pois o Código Civil Brasileiro, acolhendo a teoria do risco, no seu art. 927, parágrafo único, estabeleceu: “
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
”.

No mesmo sentido, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Além do mais, mesmo após a liquidação do contrato pela antiga proprietária, em 18/10/2010, a reclamada não efetuou a baixa do gravame, o que persiste até a presente data.

É pacífico o posicionamento da jurisprudência de que a restrição indevida do veículo do autor junto ao DETRAN é suficiente para caracterizar dano moral. Assim, diante de tais circunstâncias, não há como afastar a responsabilidade civil da Recorrente e, consequentemente, o dever de indenizar.

O dano moral, no caso, prescinde de provas, já que tem natureza
in re ipsa
, ou seja, decorre do fato em si. Nesse sentido:

“EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE DEMONSTREM A INCORREÇÃO DA SENTENÇA. CONFUSÃO COM O MÉRITO .LEGALIDADE DO GRAVAME .DESCABIMENTO .
REGISTRO APÓS TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO .DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO
.PESSOA JURÍDICA –OFENSA À HONRA OBJETIVA .QUANTUM INDENIZATÓRIO .MANUTENÇÃO . LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ .NÃO COMPROVAÇÃO .RECURSO DESPROVIDO.

Diante da não apresentação da tese de que a responsabilidade pela baixa do gravame do veículo é do DETRAN no momento oportuno, esta não pode ser suscitada em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância, não podendo este Tribunal, portanto, conhecer de tal questão.

Não há falar-se em legalidade do gravame, se o banco foi negligente ao não providenciar a averbação da restrição no Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo em tempo hábil, fazendo-o quando o bem já não se encontrava mais no nome do devedor, de modo que não pode o terceiro de boa-fé sofrer as consequências, a teor da Súmula no 92 do STJ.

Não restam dúvidas de que a negativa de crédito em razão da existência de
restrição indevida no registro do bem ofertado em garantia ofende a honra objetiva da pessoa jurídica, na medida em que abala sua imagem e reputação perante agentes financeiros e possíveis investidores e, inclusive, perante seus clientes
.

Constatado que o valor pela indenização por dano moral foi fixado de forma razoável em R$8.000,00, deve ser mantido, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A má-fé não se presume, pois exige prova satisfatória, não só da sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar. Se não comprovada, descabida sua fixação.

(N.U 0037950-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, publicado no DJE 14/10/2019)

Desta feita, a situação vivenciada pela reclamante ultrapassa a seara do mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais. Assim, reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Assim, à vista de tais critérios acima elencados, bem como em atenção aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não merece redução, posto que está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Em relação à fixação dos juros, estes fluem a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data de arbitramento da condenação, nos termos das Súmulas 54/STJ e 362/STJ, posto que se trata de relação extracontratual.

Por derradeiro, a multa cominatória (
astreintes
) pode ser aplicada como forma de pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal no art. 537 do Código de Processo Civil: Art. 537.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizada.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021